Tribunal: TCU
Processo: 042.478/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 549/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.478/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Alfonso Ciprandi (XXX.811.550-XX); Luiz Gustavo Miguel de Aquino (XXX.969.117-XX); Luziene Canicali Simoes (XXX.051.397-XX); Maiquel Zanasi Bernini (XXX.170.721-XX); Manoel de Jesus Silva Ramos (XXX.415.833-XX); Manuel Leonardo Lago Alvite (XXX.336.017-XX); Marcelo Carvalho de Abreu (XXX.987.306-XX); Marcelo Castanha Ramos (XXX.586.169-XX); Marcelo Delorme (XXX.462.277-XX); Marcelo de Freitas Santana (XXX.365.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.